Tribunal: TJPA
Processo: 0814166-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814166-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814166-37.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801471-95.2023.8.14.0050

IMPETRANTE: DR. WILIANE RODRIGUES AMORIM – OAB/PA 23.896

PACIENTE: DIOGO SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0814166-37.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801471-95.2023.8.14.0050

IMPETRANTE: DR. WILIANE RODRIGUES AMORIM – OAB/PA 23.896

PACIENTE: DIOGO SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DIOGO SOUSA SILVA, contra ato do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado em situação flagrancial pela prática do crime do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Alega que não há fundamentação idônea no decreto preventivo, o qual se baseou apenas na garantia da ordem pública e na gravidade do delito.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a medida preventiva em desfavor do paciente, e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação

na data de 26/09/2023, por meio do Ofício nº 25/2023 (ID 16291425).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) No que diz respeito ao flagranciado DIOGO, tanto o flagranciado Bruno quanto sua esposa confirmaram que Diogo foi quem vendeu a droga para o casal, o que faz há muito tempo.

Já o flagranciado afirmou que a droga foi aquirida por Bruno de uma pessoa com possível nome de Edson, mas tal informação, ao menos até agora, não possuir qualquer tipo de confirmação.

A decretação da prisão preventiva é disciplinada especialmente pelos arts. 312 e 313 do CPP, dispositivos cuja transcrição no momento se mostra desnecessária.

Como se verifica a partir do art. 312, caput, do CPP a decretação da prisão preventiva exige a presença de dois requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O primeiro requisito consiste na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, ao

passo que o segundo demanda que a liberdade do flagranciado ofereça algum perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ainda, há necessidade de observância da contemporaneidade entre o fato criminoso o decreto de prisão cautelar.

No presente caso, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria resultam do que consignado relativamente à homologação do APF, sobretudo no que diz respeito ao laudo preliminar de constatação de droga e os depoimentos colhidos em sede policial.

Por sua vez, o periculum libertatis decorre do fato de que o flagranciado foi preso enquanto praticava hediondo e com droga altamente nociva para a sociedade (crack), a qual causa severa dependência e consequências conhecidas nefastas.

Ainda, há informações de que estaria sendo utilizado o veículo apreendido para a distribuição de droga nesta Comarca, o que, pelo que existe neste momento, autoriza a sua apreensão.

Desse modo, a soltura do preso, além de legitimar a prática delitiva, representaria risco concreto à ordem pública.

Além dos requisitos, os pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal também devem estar devidamente preenchidos.

Com efeito, o crime supostamente praticado pelo custodiado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão, preenchendo assim o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Some-se a isso que, pela gravidade do crime de tráfico de drogas, cujo comportamento aponta para a habitualidade na prática de crimes de tal espécie, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afigura-se desproporcional, por representar resposta estatal insuficiente.

Ressalto, por fim, que a circunstância de a pessoa possuir residência fixa, trabalho certo e ser primário e de bons antecedentes, não justifica, só por si, a liberdade provisória, desde que elementos concretos indiquem a necessidade da constrição cautelar, como já ficou demonstrado neste caso. Nesse sentido, STJ HC 639.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021

É o que basta.

Isso posto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO SILVA SOUZA, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular no decreto.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 27/10/2023